Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu um empurrão do réu, sem que tenha ocorrido lesões, resta caracterizada a prática de vias de fato, tipificado pelo art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.